Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724027-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO SENA DA CONCEICAO IMPETRANTE: NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, da folha penal do paciente, do auto de prisão em flagrante, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 14:46:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator